Tribunal: TJPA
Processo: 0806311-70.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5917 - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806311-70.2024.8.14.0000

AUTOR: CARLOS ANTONIO FARIAS SALES

REU: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RECISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE - (ARTIGO 59 DA LEI 9.099/95) – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA QUANTO AO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da Decisão Monocrática de Id. 20192872, que julgou improcedente Ação Rescisória ajuizada pelo Agravante.

Síntese dos fatos.

O autor ajuizou na origem ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com pedido de restituição do indébito e pedido de tutela de urgência, em razão de ser aposentado e possuidor de uma moléstia profissional grave.

Após a regular tramitação do feito, a magistrada a quo julgou improcedente a ação. Vejamos:

“Na realidade, toda a verba remuneratória que objetiva atender as despesas extraordinárias, decorrentes de compromissos de ordem social ou profissional, considera-se parcela remuneratória, sem poder se cogitar que seja verba indenizatória, o que vem afastar completamente a intenção do requerente quanto ao que se refere a intenção de não ter direito que venha ser descontada da parcela referente ao imposto de renda.

“(...)

Além do mais a Lei é clara quanto as doenças que se permite não descontar mais o imposto de renda dos vencimentos, conforme abaixo demonstramos:

Nesse sentido o Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7713/88, estabelece que: Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Grifou-se.

STJ:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA -ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 - NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - RESERVA REMUNERADA - ISENÇÃO - OFENSA AO ART. 111 DO CTN NÃO CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA83/STJ .1. Descabe o acolhimento de violação do art. 535 do CPC, se as questões apontadas como omissas pela instância ordinária não são capazes de modificar o entendimento do acórdão recorrido à luz da jurisprudência do STJ.2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art.6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ.3. A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma.4. É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN .5. Incidência da Súmula 83/STJ no tocante à divergência jurisprudencial.6. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido. (REsp 1125064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010,DJe 14/04/2010).

Como verificamos na apelação de reexame realizada pelo TRF- Apelação/Reexame necessário Apelreex 50319038220114047000 PR 50319038220114047000 (TRF-4) Assim sendo, possuindo a verba em testilha (gratificação) natureza remuneratória, o seu pagamento configura acréscimo patrimonial e como tal é possível de tributação pelo Imposto de Renda.

Diante de tais considerações, não entendemos fundamentos para reconhecer os direitos do nacional, no que tange ao desconto do imposto de renda, já que sua enfermidade não se enquadra nas hipóteses em que deverá o Estado, dispensar tal desconto.

Isto Posto;

Julgo improcedente o pedido, acatando os fundamentos legais descritos pela lei, com fundamento no art.487, I, do C.P.C., deferindo a gratuidade da Justiça, devendo continuar o desconto.

Cumpram-se todas as demais exigências legais.

Sem arbitrar honorários,
conforme descreve a Lei 9099/95.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se.”

Aduz que a sentença
a quo
está em dissonância com o presente caso, onde logo na sua fundamentação colaciona trecho que nada tem a ver com o caso, bem como defende que a enfermidade do Autor não se enquadra nas hipóteses legais. Porém, o Autor se enquadra no rol do art. 6°, XIV, da Lei Federal nº 7713/88, sendo possuidor de moléstia profissional.

Informa que o Autor ingressou com ação similar (processo n° 0897013- 03.2022.8.14.0301), apenas diferindo as partes requeridas, com o mesmo fundamento – causa de pedir, em face do Estado do Pará e IGEPREV, tendo logrado êxito, com sentença de procedência, aduzindo que “(...) havendo previsão legal de isenção de Imposto de Renda para portadores de moléstia profissional, bem como provas nos autos de que o autor é portador da referida enfermidade, conforme laudo juntado em ID 82593454, a procedência do pedido é medida que se impõe”.

Afirma que exercia o cargo de professor no Município de Belém e no Estado do Pará, se aposentando por tempo de serviço pelo município de Belém em junho/2019. Tendo sofrido alguns problemas de saúde, em decorrência da atividade laboral de professor, como distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) no ombro – lesão do manguito rotador e lombar, razão pelo qual submete-se a algumas cirurgias.

Aduz que em 16 de setembro de 2019, realizou uma cirurgia para tentativa de reparo da Lesão do Manguito Rotador no Ombro Direito, mais a Síndrome do Impacto do ombro Esquerdo, fazendo a descompressão Subraconial Esquerda – CID 10: M751. Em março de 2021 foi submetido a uma nova cirurgia, a Microdiscectomia lombar em função de hernia discal extrusa, CID 10: M51.1/M54.9. Como se infere pelo Laudo médico disponibilizado pelo Dr. João Henrique Dias Apolinário CRM/PA10.583, ortopedista e pelo Dr. Raimundo Miranda de Carvalho CRM/PA 9.152, neurocirurgião.

Assevera que na tentativa de buscar o seu direito, correspondente à isenção do imposto de renda, face à sua moléstia profissional – distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho – DORT, em decorrência de sua função de Professor, requereu administrativamente a isenção de imposto de renda na esfera municipal, porém teve o seu pedido indeferido, sob fundamento de que a enfermidade não se enquadrava dentre aquelas que conferem a isenção.

Afirma que a sentença que se busca rescindir desconsidera completamente que a moléstia profissional é uma das hipóteses para isenção do imposto de renda
.

Conclui seus argumentos, informando que o Autor possui moléstia profissional, provocada por todos os anos de trabalho como professor e tem altas despesas com tratamentos que visam amenizar as suas patologias e que a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave tem por objetivo desonerar quem se encontra em desvantagem, face ao aumento de despesas com o tratamento da doença.

Pugna ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do inciso LXXIV, do artigo 5º da Constituição Federal e da Lei no 1.060/50; bem como a tramitação prioritária, nos termos do art. 71, da lei nº 10.741/2013 e art. 1048, I, do CPC; e consequente isenção do pagamento da guia de depósito, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 968, §1º, do Código de Processo Civil;

O deferimento da tutela de urgência para conceder a isenção no imposto renda, determinando que o Município de Belém e Instituto De Previdência E Assistência Do Município De Belém - IPAMB deixem de descontar o imposto de renda diretamente na fonte sobre os proventos recebidos pelo Demandante;

No mérito, a total procedência da Ação Rescisória, para rescindir a sentença a quo de ID 94709729, com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil para declarar o direito do Autor à Isenção do Imposto de Renda retido em fonte, por ser portador de moléstia profissional, determinando que os Réus não descontem o Imposto de Renda a partir da decisão; bem como condene os réus à restituição dos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda retido em fonte do município de Belém, relativo ao período de setembro de 2019 até a efetiva data de suspensão dos descontos, concernente as parcelas vencidas e vincendas, com a devida correção monetária a ser calculada pela SELIC, nos termos do art. 39, §4º, da Lei. 9.250/95.

A condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, correspondentes a 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, do CPC;

Juntou documentos.

Proferi decisão interlocutória determinando a emenda da inicial.

O autor juntou certidão de trânsito em julgado, conforme Id. 19124836.

Proferi
decisão interlocutória indeferindo o pedido de tutela de urgência, conforme Id. 19151840.

O Município de Belém apresentou
contestação
à ação rescisória defendendo a inadmissibilidade da ação rescisória nos termos do art. 966, V do CPC onde a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica, cabendo, em conformidade com o respectivo § 5º, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, devendo ainda o autor, em conformidade com o respectivo § 6º, demonstrar de forma fundamentada tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, o que não ocorreu na presente demanda. (Id. 19957741 - p. 1/7).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela improcedência da Ação Rescisória – Id. 20158434.

Logo em seguida, proferi decisão monocrática conhecendo da Ação Rescisória e no mérito, julguei improcedente o pedido, conforme Id. 20192872. Vejamos trecho da decisão rescindenda:

“(...) Nota-se que os documentos médicos de Id. 19075410, apresentados pelo próprio Autor, demonstram conclusivamente que a moléstia profissional por ele sofrida foi adquirida e
consolidou-se após a sua aposentadoria no serviço público pelo Município de Belém
. Esta aposentadoria, vale ressaltar, foi concedida com base no tempo de contribuição acumulado durante o período de 1º de abril de 1981 até 8 de setembro de 2015. Adicionalmente, é importante mencionar que, antes do primeiro afastamento de suas atividades ocorrido em 16 de setembro de 2019, o Autor já se encontrava aposentado também pelo Estado do Pará, conforme estabelecido pela Portaria AP N° 1315 de junho de 2019, Id. 19075405.

Desse modo, com base no conjunto probatório, constata-se que o Autor não obteve sua aposentadoria perante o regime próprio de previdência do IPMB em decorrência de moléstia profissional. Esta condição foi diagnosticada posteriormente ao seu jubilamento, fundamentado unicamente por tempo de contribuição. Destarte, não assiste ao Autor o direito à isenção do imposto de renda com amparo no art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988, dado que seus proventos de aposentadoria não foram motivados por qualquer moléstia profissional, contrariamente ao que pretende demonstrar.

Ante o exposto, CONHEÇO DA AÇÃO RESCISÓRIA E NO MÉRITO, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. (...)”

Inconformado com a decisão monocrática o recorrente CARLOS ANTÔNIO FARIAS SALES interpôs recurso de agravo interno alegando que a legislação e a jurisprudência pátria não exigem que a aposentadoria decorra de moléstia profissional para que o aposentado seja beneficiado com a isenção do imposto de renda, nos moldes do Art. 6º XIV, da Lei 7.713/88.

Afirma que não há nenhuma exigência em relação à moléstia profissional ser a ‘motivadora’ dá concessão da aposentadoria, pois, com exceção do acidente de trabalho, todas as doenças e moléstias previstas no Art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 podem se manifestar após a concessão da aposentadoria.

Aduz que a restrição presente na fundamentação da sentença somente se aplica nos casos de acidente de trabalho, ou seja, para a pessoa aposentada que sofreu um acidente de trabalho ter direito a isenção de imposto de renda é imprescindível que a aposentadoria decorra do acidente. Contudo, tal lógica restritiva não se aplica à moléstia profissional.

Assevera ser inegável o direito do agravante à isenção de IRPF sobre seus proventos de aposentadoria, pois, no caso de moléstia profissional, independe da motivação da aposentadoria, bastando que os requisitos para isenção sejam preenchidos e foram no presente caso. Assim, a decisão agravada deve ser reformada e ação rescisória julgada procedente.

Aduz que a sentença que se pretende rescindir foi proferida em manifesta violação ao disposto no Art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, pois ignorou que os portadores de moléstia profissional têm direito à isenção de imposto de renda, pois o agravante jamais pretendeu expandir o rol de doenças constantes no supracitado dispositivo, mas apenas buscou ser assegurado por um direito previsto em lei.

Informa que o legislador previu um rol taxativo de doenças que garantem isenção de IRPF sobre proventos de aposentadoria, ocorre que não havia como listar todas as moléstias profissionais no rol Art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, uma vez que a depender da profissão, as moléstias profissionais são diferentes.

Ao final, pugnou que o recurso seja conhecido, bem como a retratação da Decisão proferida.

Não havendo retratação, seja o presente recurso levado a julgamento pelo colegiado, requerendo seu provimento para que a decisão seja reformada.

O Município de Belém e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB, apresentaram contrarrazões – Id. 21883075 e 21883084.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II - Mérito

Do Indeferimento da Ação Rescisória – tese arguida pelos requeridos Município de Belém e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB.

Examinando os presentes autos, constato que CARLOS ANTONIO FARIAS SALES ajuizou
perante o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém
pedido de isenção de Imposto de Renda na Fonte em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, face a falta de inclusão no seu salário do desconto indevido, já que o autor estava com enfermidade que lhe garante não descontar mais valor referente ao Imposto de Renda.

Após a tramitação regular do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a mencionada demanda, conforme Id. 19076579. Vejamos:

“(...) Diante de tais considerações, não entendemos fundamentos para reconhecer os direitos do nacional, no que tange ao desconto do imposto de renda, já que sua enfermidade não se enquadra nas hipóteses em que deverá o Estado, dispensar tal desconto. Isto Posto; Julgo improcedente o pedido, acatando os fundamentos legais descritos pela lei, com fundamento no art.487, I, do C.P.C., deferindo a gratuidade da Justiça, devendo continuar o desconto. Cumpram-se todas as demais exigências legais. Sem arbitrar honorários, conforme descreve a Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpram-se. (...)”

Pois bem.

É necessário esclarecer acerca da impossibilidade de ajuizamento de ação rescisória contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais está fundamentada na interpretação da legislação específica que rege esses juizados e no princípio da celeridade processual.

A ação rescisória é um mecanismo excepcional previsto no Código de Processo Civil (CPC) para rescindir decisões judiciais de mérito transitadas em julgado, quando presentes hipóteses específicas previstas em lei. Contudo, essa previsão não se aplica às decisões dos Juizados Especiais devido ao seu caráter especial e à legislação própria.

Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais):

Artigo 3º
: Estabelece os critérios de competência dos Juizados Especiais, que incluem causas de menor complexidade.

Artigo 41
: Determina que "Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei".

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto dos Tribunais Estaduais, tem consolidado o entendimento de que a ação rescisória não é cabível para questionar decisões transitadas em julgado no âmbito dos Juizados Especiais. Esse posicionamento se baseia na literalidade do artigo 41 da Lei nº 9.099/1995, que veda expressamente o ajuizamento da ação rescisória para as causas sujeitas ao procedimento dos Juizados Especiais.

O STJ já se manifestou afirmando que a impossibilidade de ação rescisória decorre da própria natureza dos Juizados Especiais, cuja essência está voltada para a simplicidade, celeridade e economia processual. A admissibilidade de uma ação rescisória nesses casos representaria um contrassenso ao propósito dos Juizados, que é de proporcionar uma justiça acessível e ágil, e implicaria em prolongar indefinidamente litígios de menor complexidade.

Na prática, as partes que desejam questionar uma decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais devem utilizar os meios processuais ordinários previstos na própria Lei nº 9.099/1995. Estes incluem os embargos de declaração, quando cabíveis, e o recurso inominado, que deve ser interposto em até 10 dias a partir da ciência da decisão, conforme o artigo 42 da referida lei.

Após o trânsito em julgado da decisão, e uma vez esgotadas as vias recursais específicas dos Juizados Especiais, não há mais possibilidade de revisão da sentença ou acórdão, ainda que presentes vícios que, em tese, justificariam uma ação rescisória no âmbito do processo civil comum.

A impossibilidade de ajuizamento de ação rescisória contra decisões transitadas em julgado no âmbito dos Juizados Especiais é uma decorrência da aplicação do artigo 41 da Lei nº 9.099/1995 e dos princípios norteadores desses juizados, como celeridade, simplicidade e economia processual. Esta vedação busca evitar a perpetuação de litígios de menor complexidade e assegurar a efetividade das decisões judiciais proferidas nesse âmbito, promovendo um sistema de justiça mais acessível, rápido e eficiente. As partes devem, portanto, atentar-se para os meios recursais cabíveis previstos na legislação dos Juizados Especiais, cientes de que, após o trânsito em julgado, a decisão se torna definitiva e não pode ser desconstituída por meio de ação rescisória.

Nesse sentido destaco:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA INDEFERIDA (ARTIGO 59 DA LEI 9.099/95) – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA QUANTO AO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais - 0000714-36.2022.8.16.9000/1 - Paranavaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 03.10.2022) (TJ-PR - AGV: 000071436202281690001 Paranavaí 0000714-36.2022.8.16.90001 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 03/10/2022, Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/10/2022)

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – JULGADO RESCINDENDO PROFERIDO PELO JUIZADO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4º, DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do art. 59, da Lei 9.099/98, ratificado pelo art. 476, § 2º, III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, não é cabível ação rescisória contra julgados proferidos pelos Juizados Especiais, impondo-se, portanto, o indeferimento da inicial por ausência de interesse-adequação. II. Não havendo nenhum fato novo que importasse na mudança de convencimento do relator, é de ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos. III. Não sendo o agravo interno manifestamente improcedente, inaplicável a multa prevista no art. 1021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. (TJ-MS - Agravo Interno Cível: 1404982-04.2019.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 11/09/2019, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 17/09/2019)

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IRRESIGNAÇÃO DAS AUTORAS. CABIMENTO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. TESE REJEITADA. ACÓRDÃO RESCINDENDO DA EXTINTA SEXTA TURMA DE RECURSOS DE LAGES. EXEGESE DO ARTIGO 59 DA LEI 9.099/1995, APLICADO SUBSIDIARIAMENTE NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, POR FORÇA DO ARTIGO 27 DA LEI 12.153/2009, QUE NÃO ADMITE AÇÃO RESCISÓRIA NAS CAUSAS SUJEITAS AO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo Interno n. 0000103-48.2019.8.24.9006, de Lages, rel. Ana Karina Arruda Anzanello, Segunda Turma Recursal, j. 07-07-2020). (TJ-SC - Agravo Interno: 0000103-48.2019.8.24.9006, Relator: Ana Karina Arruda Anzanello, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Turma Recursal)

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. ART. 105, I, e, CF. RESCISÃO DE SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. JULGADO DE JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as ações rescisórias de seus próprios julgados. 2. Na espécie, imperioso o reconhecimento da incompetência desta Corte Superior, na medida em que se pretende a rescisão de julgado oriundo de Turma Recursal de Juizado Especial, razão pela qual se confirma a extinção do processo, sem resolução de mérito, consoante o disposto no art. 267, IV, do CPC. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg na AR 5.619/PI, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 15/09/2015).

O
Tema 100 do STF
trata especificamente da (in)admissibilidade da ação rescisória contra decisões transitadas em julgado no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Tese do Tema 100 do STF
: "É inadmissível ação rescisória contra acórdão proferido por Turma Recursal de Juizado Especial."

Essa decisão reafirma a interpretação literal do artigo 41 da Lei nº 9.099/1995 e se fundamenta nos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, visando preservar a celeridade, a simplicidade e a economia processual. O STF entendeu que admitir a ação rescisória contra decisões dos Juizados Especiais comprometeria a eficiência e a rapidez na solução de conflitos de menor complexidade, que são a razão de ser desses juizados.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno e no mérito, nego-lhe provimento
, devendo ser mantida
in totum
a decisão agravada, em razão da impossibilidade de ajuizamento de Ação Rescisória em face de decisão transitado em julgado oriunda de Juizado Especiais.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2024